Tribunal: TJES
Processo: 5014397-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014397-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

"A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente."

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

2.
Em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, ao menos neste primeiro momento, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção ao pagamento das custas processuais.

3.
A situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmero descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência.

4.

"(...) A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada."
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

5.
A existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse. No entanto, tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas, também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014397-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVARO DE OLIVEIRA FILHO
contra

a r. decisão (ID 34400398 dos autos de origem tombado sob o nº 5013878-69.2023.8.08.0011) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação ordinária”
por ele ajuizada em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas (ID 6777442), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 66868537 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID’ns. 7213052 e 7439262).

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, após ter sido concedido oportunidade, o julgador singular entendeu, basicamente, que os rendimentos do recorrente, que giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seriam suficientes para infirmar a alegada incapacidade financeira.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Como dito linhas atrás, num primeiro momento, ao analisar o pleito de concessão da tutela recursal, concedi a liminar pleiteada por vislumbrar que o recorrente não teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

E o deferimento de tal liminar se baseou, basicamente, diante da ficha financeira acostada no ID nº 33835794 dos autos de origem, no qual restou demonstrado que o recorrente é aposentado e recebe proventos que ultrapassam mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da declaração de hipossuficiência acima mencionada.

Contudo, após uma reanálise dos autos e diante das provas que foram juntadas em sede de contrarrazões, entendo que o recurso não merece ser provido.

Denota-se que o agravante é servidor público estadual aposentado, de modo que seus vencimentos podem ser consultados no Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo.

E, tal como alegado em sede de contrarrazões apresentadas pelo agravado
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico, em consulta ao seu extrato do mês

11/2023, que o agravante teve uma renda bruta de R$ 13.403,59 (treze mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e nove centavos) e líquida de R$ 10.527,71 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos).

Vislumbra-se, ainda, que, no mês 12/2023, o recorrente teve uma renda bruta de R$ 28.879,46 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e líquida de R$ 11.921,27 (onze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), e, por fim, no contracheque do mês 01/2024 consta que sua renda bruta seria de R$ 13.939,73 (treze mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) e líquida de R$ 10.861,99 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos).

É certo que o agravante ajuizou a demanda de origem em face dos agravados justamente visando suspender os diversos descontos que estão sendo realizados em seus rendimentos por alegar encontrar-se endividado.

Contudo, como já me manifestei em outras oportunidades envolvendo a mesma temática, a situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmeros descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2.
A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.
3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Ainda, o recorrente não demonstrou os aludidos gastos com seus eventuais dependentes e com sua esposa que onerem sobremaneira seu patrimônio. Também não foi apresentada cópia de seu imposto de renda, mas apenas um único informe de rendimentos emitido pela Autarquia Previdenciária.

Por fim, em que pese a existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão agravada,

consequentemente, revogo a tutela recursal outrora concedida no

ID nº 66868537.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator